Tribunal: TJDFT
Processo: 0702272-46.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. TUTELA DE URGÊNCIA. GRAVE DANO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto contra decisão proferida no bojo do processo no 0710238-40.2025.8.07.0018, em tramitação no 1° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para suspender os efeitos do ato administrativo que determinou a suspensão da CNH do Autor, até a decisão final de mérito.
2. O agravante noticiou que, em 12/03/2020, sofreu autuação por conduzir veículo automotor sob influência de álcool e que, em 20/04/2020, houve abertura do processo administrativo no 00113-00006518/2020-41, relativo à possível penalidade de suspensão ou cassação do direito de dirigir. Informou que, somente em agosto/2024, recebeu carta para apresentação de defesa e que, em 19/08/2024 apresentou recurso. Argumentou que, em maio/2025, foi emitido parecer para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Sustentou que se encontra na iminência de perder seu emprego, em razão de trabalhar como motorista de transporte público, única fonte de renda da família. Aduziu que, ao longo dos 29 anos de habilitação, sua conduta sempre foi responsável e cuidadosa e nunca cometeu infrações relacionadas ao consumo de álcool. Ressaltou que participou de programas de conscientização sobre os perigos do álcool no trânsito. Defendeu que o processo ficou parado por mais de 3 anos, ocorrendo a prescrição intercorrente. Requereu, em sede de antecipação da tutela recursal, a suspensão dos efeitos do referido ato. No mérito, a confirmação da tutela de urgência.
3. Foi indeferido o pedido de antecipação de tutela (ID 74858031).
4. Foram apresentadas contrarrazões (ID 76099920).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão é a possibilidade de vedação a eventual suspensão da CNH do autor durante o curso da ação principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Cabe ao Judiciário o controle dos atos administrativos, tão somente sob o prisma da legalidade, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. No caso de infração de trânsito, a aplicação de penalidade ocorre por ato administrativo, gozando, portanto, de presunção de veracidade e legitimidade, a qual somente é infirmada por prova cabal em contrário.
7. No caso, o dano de difícil reparação está evidenciado, uma vez que eventual aplicação a penalidade de suspensão do direito de dirigir comprometeria o vínculo empregatício do agravante (motorista de transporte coletivo) e a subsistência de sua família.
8. A infração ocorreu em 12/03/2020, não havendo notícia de qualquer interposição de recurso administrativo pelo condutor. No ofício que instruiu o processo de origem (ID 249533444 daqueles autos) consta que “A infração cometida em 12/03/2020 gerou o AIT YE01587039 tendo como órgão autuador o DER/DF, sendo expedida notificação de autuação em 12/03/2020, assim abriu prazo para defesa prévia que não foi apresentada pelo requerente. Posteriormente, a expedição da notificação de penalidade ocorreu em 12/03/2022. Não houve recurso da multa à JARI encerrando a fase recursal em relação a multa” e “Como não houve comparecimento do requerente, o DER encaminhou os autos ao DETRAN/DF para demais providências em 06/05/2023, pág. 06”.
9. Em que pese constar das contrarrazões ao presente recurso que a notificação da penalidade de multa ocorreu em 12/03/2022, não há prova documental a respeito, sobremaneira em razão da ausência de oferecimento de defesa prévia na esfera administrativa. Há apenas prova da ausência de oferecimento de defesa administrativa e remessa dos autos para abertura do processo de suspensão (ID 249533444, p. 9). Entre a autuação e a notificação da instauração do processo de suspensão da CNH transcorreu mais e de quatro anos, não havendo prova a respeito dos marcos interruptivos/suspensivos alegados. Presente a probabilidade do direito, em razão da possibilidade de ter ocorrido a prescrição intercorrente trienal (art. 24, §3o, inciso I da Resolução 723/2018 do Contran).
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo de instrumento conhecido e provido para conceder a antecipação de tutela, no sentido de impedir a aplicação da pena de suspensão do direito de dirigir até o julgamento do processo.
11. Sem custas finais. Sem honorários ante o teor da Súmula n° 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.